Tribunal: TJPA
Processo: 0805875-48.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805875-48.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0805875-48.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL EM FACE DO JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 5. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, na qual o autor busca o reconhecimento do seu direito de promoção de posto, uma vez que cumpridos os interstícios exigidos.

Sobre o tema, em Acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, Por ocasião da 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5 – nos autos do Processo nº 0808272-80.2023.8.14.0000, sob relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran –, a fim de uniformizar o entendimento acerca da “competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual”.

Seguindo os fundamentos fixados no precedente obrigatório, que, rigorosamente, atrai o conteúdo do presente julgado, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
, para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, na qual o autor busca o reconhecimento do seu direito de promoção de posto, uma vez que cumpridos os interstícios exigidos.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual declinou a competência para julgar o feito, em razão da complexidade da causa que envolve a reclassificação de militar na escala hierárquica da PMPA, pois caso seja julgada procedente, afetará a esfera jurídica dos militares que terão as suas posições alteradas na respectiva carreira, estruturada de forma hierárquica, repercutindo na necessidade inarredável da intervenção de terceiros.

Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a declaração de incompetência fundada na intervenção de terceiros não subsiste, visto que o agente violador Estado do Pará é acionado individualmente, não se podendo atribuir a outros militares não atingidos pela preterição o ônus demandar. Ressaltou que na hipótese de preterição, a promoção se dará independentemente da existência de vaga, nos termos do art. 31, Parágrafo único, da Lei n.º 8.230/2015 e art. 32, Parágrafo único, da Lei n.º 8.388/2016, com resguardo da ordem de antiguidade, como se tivesse promovido na data correta, afastando-se, pois, a necessidade de formação de litisconsórcio, já que não se criam vagas novas ou “despromovem” praças e oficiais, motivo pelo qual suscitou o presente conflito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 14679353 decorreu o prazo legal, sem a apresentação das informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

A Ilustre Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo reconhecimento da competência do JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM para conhecer e julgar o processo.

Em decisão de id n° 17664817, determinei a suspensão dos autos, até o julgamento definitivo do IRDR n° 05 deste egrégio Tribunal de Justiça (processo n° 0808272-80.2023.8.14.0000).

O mencionado IRDR foi julgado, motivo pelo qual foi dessobrestado o processo para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, na qual o autor busca o reconhecimento do seu direito de promoção de posto, uma vez que cumpridos os interstícios exigidos.

Sobre o tema, em Acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, Por ocasião da 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5 – nos autos do Processo nº 0808272-80.2023.8.14.0000, sob relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran –, a fim de uniformizar o entendimento acerca da “competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual”.

Nesse contexto, com base na sistemática processual inerente aos repetitivos, que dispensa o exame preliminar acerca dos efeitos recursais, bem como a oitiva da parte contrária e do parquet, a matéria passa a ser disciplinada no disposto no inciso III, do art. 927 c/c inciso IV, do art. 932, ambos do CPC, que transcrevo:

Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão:

(....)

III
- os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Art. 932. Incumbe ao relator:

(....)

IV
- negar provimento a recurso que for contrário
a:

(....)

c) entendimento firmado em
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de assunção de competência;

Ressalte-se que o efeito vinculante e
erga omnis,
ínsito ao IRDR, resta positivado nas disposições contidas no § 2º, do art. 984 e nos incisos I e II do art. 985, do CPC
in verbis:

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

(....) § 2
o
O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de
todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida
, sejam favoráveis ou contrários.

Art. 985. Julgado o incidente,
a tese jurídica será aplicada:

I
- a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal
, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do
art. 986
.

A seguir, colaciono a tese jurídica fixada na ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5:

“1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

2.
A complexidade da causa
– como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica
não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

3. Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas, não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação.

5.
Tendo sido ajuizada “ação de promoção em ressarcimento de preterição” por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em análise, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a causa 1) é de interesse do Estado do Pará; 2) não ultrapassa o valor de e 60 (sessenta) salários-mínimos; 3) não está no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009; 4) não foi demonstrada a complexidade da causa que justifique a não permanência do feito no âmbito do Juizado.

Dessa forma, seguindo os fundamentos fixados no precedente obrigatório mencionados ao norte, que, rigorosamente, atrai o conteúdo do presente julgado, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024